Tribunal: TJBA
Processo: 8092951-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092951-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRICILA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível. Ação Para Concessão de Benefício Acidentário. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais

tão somente quanto à transformação em auxílio-doença acidentário dos benefícios concedidos e posteriormente cessados, ou seja, os benefícios de auxílio-doença previdenciário (NB 641.039.140-8 e NB 633.211.319-0)
.

Mérito.

O laudo apresentado pelo Perito do Juízo conclui que apesar das doenças diagnosticadas, a apelante está apta para o trabalho que habitualmente exercia
.

A
autora, ora apelante, motorista de ônibus, possui atualmente 45 anos de idade, foi diagnosticado com lesões laborais, como comprovam os relatórios médicos acostados aos autos de ID. 54887209, possuindo:
“
Tendinopatia do Supra-espinhal, Bursite subacromial, Sindrome Do Túnel Do Carpo Bilateral, Sindrome Do Manguito Rotador.
”

O maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente, conforme previsão expressa no art. 104, II, do Decreto 3.048/1999 e entendimento do STJ. A reabilitação profissional é direito do segurado incapacitado e dever da autarquia previdenciária, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, devendo o benefício ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação.
A atividade de motorista de ônibus exige movimentos repetitivos, manutenção prolongada de postura e rotação constante do volante, condições sabidamente agravantes das patologias diagnosticadas, o que evidencia a incompatibilidade entre o estado clínico da segurada e sua atividade habitual.
Comprovada a redução permanente da capacidade laborativa decorrente de amputação parcial do segundo dedo da mão direita, é devido o auxílio-acidente ao segurado que exerce atividade eminentemente manual (motorista), após a conclusão do programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
Determina-se o encaminhamento à reabilitação profissional, devendo ser mantido o auxílio-doença de natureza acidentária, até a finalização do processo de reabilitação deste, momento em que tal benefício se converterá em auxílio-acidente.
Correção monetária pelo INPC até 08/12/2021, após a qual deve-se aplicar a SELIC (EC nº 113/2021), e juros de mora conforme remuneração da caderneta de poupança (Tema 905/STJ). Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, observados os limites do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.

Apelo parcialmente provido.